Tribunal: TJBA
Processo: 8005091-57.2020.8.05.0150
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão julgador: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-29
Data de publicação: 2025-05-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8005091-57.2020.8.05.0150

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: TULIO CAMPOS SOUZA e outros

Advogado(s)
:
FELIPE BRAGA DO AMARAL SILVA

APELADO: GRANERO TRANSPORTES LTDA

Advogado(s)
:
ALEXANDRA PINA, RAUFFMAN JOSE HENRIQUE WEYERS, EMERSON TICIANELLI SEVERIANO RODEX

EMENTA

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. TRANSPORTE DE MUDANÇA RESIDENCIAL. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DANOS MATERIAIS COMPROVADOS POR DOCUMENTAÇÃO FOTOGRÁFICA E COMUNICAÇÕES ELETRÔNICAS. DANO MORAL CONFIGURADO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. LEGITIMIDADE ATIVA DO DESTINATÁRIO FINAL DO SERVIÇO. JUSTIÇA GRATUITA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Nº DO PROCESSO:
8005091-57.2020.8.05.0150
ANO DA DECISÃO:
2025
SÚMULAS E PRECEDENTES UTILIZADOS:
Súmula nº 385/STJ. TJ-SP, AC 0016765-13.2010.8.26.0223. TJ-RS, Recurso Cível 71005947171. TJ-SP, AC 1023885-57.2016.8.26.0554. TJ-PE, Apelação Cível 0005000-51.2019.8.17.2001.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por particulares contra sentença que julgou improcedente ação de obrigação de fazer cumulada com pedido de indenização por danos morais e materiais, decorrente de suposta má prestação de serviço de transporte de mudança residencial contratado junto à empresa Granero Transportes Ltda.

Os autores alegam que diversos bens foram danificados ou extraviados durante o transporte, o que teria acarretado prejuízos materiais e transtornos emocionais, especialmente à autora, portadora de enfermidades. Postularam a condenação da ré ao pagamento de indenizações.

A sentença de primeiro grau julgou improcedentes os pedidos, sob o fundamento de ausência de prova suficiente do dano e de nexo causal, bem como da configuração de abalo moral indenizável. A gratuidade da justiça foi mantida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão:

(i)
saber se os autores possuem legitimidade ativa para pleitear reparação civil em face da empresa transportadora, ainda que o serviço tenha sido contratado por pessoa jurídica terceira;

(ii)
saber se restou configurada a falha na prestação do serviço de transporte e, consequentemente, se são devidos danos materiais e morais;

(iii)
saber se é cabível a manutenção do benefício da justiça gratuita, diante dos indícios de capacidade financeira do autor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Da legitimidade ativa
:
A condição de destinatários finais do serviço confere aos autores legitimidade ativa, nos termos do art. 17 do CDC, ainda que a contratação tenha sido realizada por pessoa jurídica diversa.

Da justiça gratuita
: A alegação de capacidade financeira não infirmou a presunção legal da declaração de hipossuficiência dos autores, conforme o art. 99, §3º, do CPC. A matéria já apreciada no juízo de origem deve ser impugnada por meio próprio.

Da responsabilidade civil da ré
: Houve comprovação suficiente de danos materiais e do nexo causal mediante fotografias, mensagens e orçamentos juntados aos autos. A ausência de prova pericial não impede a formação do convencimento, dada a verossimilhança das alegações.

Do dano moral
: Os transtornos suportados superam os meros dissabores cotidianos, evidenciando falha reiterada na prestação de serviço e omissão na reparação administrativa do dano, o que justifica a indenização por dano moral em valor moderado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e parcialmente provido.
Sentença reformada para condenar a empresa ré ao pagamento de indenização por danos materiais no valor de R$43.600,00 (quarenta e três mil e seiscentos reais) e de R$10.000,00 (dez mil reais) para cada autor, a título de danos morais. Honorários sucumbenciais fixados em 15% sobre o valor atualizado da causa.

Tese de julgamento:
“1. O destinatário final do serviço de transporte detém legitimidade ativa para postular indenização por danos causados por má prestação do serviço, mesmo quando a contratação tenha sido formalizada por terceiro.”
“2. A comprovação documental de danos aos bens transportados, associada à ausência de solução administrativa pela transportadora, configura falha na prestação do serviço e enseja reparação por danos materiais e morais.”
“3. A ausência de prova pericial não impede a condenação se os elementos constantes dos autos se revelarem suficientes para comprovar os prejuízos sofridos.”
“4. Os transtornos oriundos de falha na prestação de serviço de mudança residencial, com extravio e danos a bens pessoais, configuram abalo moral indenizável.”

DISPOSITIVOS RELEVANTES CITADOS:
CPC, arts. 17, 99, §3º, 373, 487, I, e 85, §2º;
CDC, arts. 6º, VI e VIII, 14 e 17.

JURISPRUDÊNCIA RELEVANTE CITADA:
TJ-SP, AC 0016765-13.2010.8.26.0223, Rel. Des. Elói Estevão Troly, j. 21.08.2012;
TJ-PE, Apelação Cível 0005000-51.2019.8.17.2001, Rel. Des. Agenor Ferreira de Lima Filho, j. 26.09.2023.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade e pelos fundamentos constantes, em
CONHECER DO RECURSO E DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, nos termos do voto da Relatora.

Salvador, Bahia, data registrada em sistema.

Marielza Maués Pinheiro Lima

Juíza substituta convocada/Relatora

PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA
QUARTA CÂMARA CÍVEL

MM09